Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600307-08.2020.6.16.0176
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
23/10/2023
Número: 0600307-08.2020.6.16.0176
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 18/07/2023
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600307-
08.2020.6.16.0176 que julgou desaprovadas, as contas apresentadas pelo prestador de contas
Edmir Tomaz, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no artigo 30, III, da Lei nº
9.504/97 (artigo 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019), em razão da constatação de falhas que,
consideradas em seu conjunto, comprometem sua regularidade. Determinou ao prestador de
contas que providencie o recolhimento da importância de R$ 2.740,00 (dois mil, setecentos e
quarenta reais), ao Tesouro Nacional, por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União
(GRU), com a respectiva comprovação nos autos, no prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito
em julgado da sentença, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança, nos termos do § 1º, art. 79, da Resolução TSE nº
23.607/2019 (art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019). Determinou, ainda, ao prestador de
contas que comprove o recolhimento da importância de R$ 200,00 duzentos reais), no prazo de até
05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado da sentença, oriundos de sobra de recurso financeiro de
campanha, pela instituição financeira, ou que providencie a sua transferência na conta bancária do
partido político destinada à movimentação de "Outros Recursos", nos termos do art. 50, § 4º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais de Edmir Tomaz, candidato(a) não
eleito(a) que concorreu a cargo de Vereador, pelo partido Progressistas - PP, nas Eleições
Municipais de 2020, em Curitiba/PR, julgada desaprovadas em razão do lançamento de gastos com
combustíveis no valor de R$ 200,00, sem o respectivo registro de locação, cessão de veículos ou
qualquer outra informação que se possa atrelar a tal despesa; divergências entre a movimentação
financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos, tendo
ocorrido diversos pagamentos de despesas declaradas no SPCE em espécie, recursos estes
originários de Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o disposto no
artigo 38 da Resolução 23607/2019; recolhimento a menor do valor referente à sobra de campanha,
apontado pelo parecer técnico que o valor a ser recolhido deveria ser de R$260,00, sendo que o
candidato demonstrou o recolhimento de somente R$ 60,00). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 EDMIR TOMAZ VEREADOR (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
MARIELLA KRAUS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
EDMIR TOMAZ (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
MARIELLA KRAUS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43745569
23/10/2023
14:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.698

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600307-
08.2020.6.16.0176 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDMIR TOMAZ VEREADOR
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - OAB/PR86785-A
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS - OAB/PR58491-A
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR - OAB/PR36400-A
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI - OAB/PR31150-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - OAB/PR90004-A
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - OAB/PR96350-A
ADVOGADO: MARIELLA KRAUS - OAB/SC45746-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRENTE: EDMIR TOMAZ
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS - OAB/PR58491-A
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR - OAB/PR36400-A
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI - OAB/PR31150-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - OAB/PR86785-A
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - OAB/PR90004-A
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - OAB/PR96350-A
ADVOGADO: MARIELLA KRAUS - OAB/SC45746-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
VEREADOR. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM
FEFC. CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DE
FUNDO DE CAIXA. MONTANTE QUE
CORRESPONDE A 100% DOS GASTOS
CONTRATADOS. IRREGULARIDADE
Num. 43745569 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:03:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314031645600000042704336
Número do documento: 23102314031645600000042704336
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:40:42

GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
COMPLETA DE DESPESAS COM
PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. Candidatos e partidos podem
constituir reserva em dinheiro (Fundo de
Caixa) para pagamento de despesas de
pequeno valor, desde que observem o
saldo máximo de 2% (dois por cento)
dos gastos contratados, na forma do art.
39, I, da Res. TSE 23.607/2019.

2. O pagamento de despesas em
espécie, no valor de R$ 2.740,00, com a
constituição de Fundo de Caixa irregular,
correspondendo a 100% dos gastos
contratados, reveste-se de gravidade
suficiente a atrair a desaprovação das
contas, não autorizando a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

3. Conquanto sejam apresentados
recibos e notas fiscais, o pagamento em
espécie da totalidade de despesas
suportadas com o FEFC impõe o
recolhimento do valor devido ao Tesouro
Nacional, pois esse procedimento obsta
o rastreamento da destinação do
pagamento. Precedentes desta Corte
Eleitoral.

4. As despesas pagas com recursos
provenientes do FEFC demandam a
apresentação de recibos que contenham
todos os requisitos previstos nos arts.
35, § 12 e 60, § 2º, ambos da Res. TSE nº
23.607/2019.

5. A apresentação de recibo simples que
contém valor do serviço, o nome do
emitente, as atividades desenvolvidas, o
nome do recebedor, com CPF e
assinatura, porém não contém: i) os
locais específicos de trabalho; ii) as
horas trabalhadas, não apenas por
período; iii) justificativa do preço
c o n t r a t a d o ; i v ) e n d e r e ç o d o s
prestadores de serviço não atende à
regra eleitoral.

6. Recurso conhecido e desprovido.
Num. 43745569 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:03:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314031645600000042704336
Número do documento: 23102314031645600000042704336
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:40:42

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/10/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se, de recurso eleitoral interposto por Edmir Tomaz, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 176ª Zona Eleitoral que julgou desaprovadas as contas
referente às eleições municipais de 2020, determinando que o candidato providenciasse o
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 2.740,00 (dois mil, setecentos e
quarenta reais), bem como determinou que comprovasse o recolhimento da importância
de R$ 200,00 (duzentos reais) ou providenciasse o recolhimento do valor por
transferência bancária ao partido político.

Na origem, Edmir Tomaz foi candidato não eleito a vereador nas eleições
municipais de 2020, filiado ao partido PP (id. 43656851).

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 3.175,00 (três mil, cento
e setenta e cinco reais) sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) oriundos de recursos
financeiros do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e R$ 175,10
(cento e setenta e cinco reais) de recursos estimáveis em dinheiro.

No Parecer Conclusivo (Id. 43657093), o Cartório da 176ª Zona Eleitoral de
Curitiba/PR, manifestou-se pela desaprovação das contas em virtude das seguintes
irregularidades: a) ausência de entrega da prestação de contas parcial e intempestividade
da entrega da prestação de contas final; b) os recursos próprios aplicados em campanha
superam o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura, no valor
de R$ 175,10 (cento e setenta e cinco reais e dez centavos), ainda, em relação ao
mesmo montante, os recursos próprios estimáveis em dinheiro aplicados em campanha
caracterizam receitas e/ou despesas que deveriam ter transitado pela conta bancária de
campanha; c) despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de
locações, cessões de veículos, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais); d) foram
detectadas divergências entre os dados dos fornecedores constantes da prestação de
contas e as informações constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal
do Brasil referente à fornecedora Maiara de Oliveira, no valor de R$ 200,00; e) ausência
de possibilidade de confronto de informações junto ao fornecedor Publik Comunicação
Visual; f) foi identificada divergência entre as informações relativas às despesas da
prestação de contas e aquelas constantes na base de dados; g) foram identificadas
inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo de Financiamento de
Campanha; h) a abertura de conta bancária destinada a Doações para Campanha
extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ; i) houve
Num. 43745569 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:03:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314031645600000042704336
Número do documento: 23102314031645600000042704336
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:40:42

divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela
registrada nos extratos eletrônicos; j) foi realizado pagamento de despesas em espécie,
sem constituição de fundo de caixa e sem a correspondência entre saques registrados no
extrato bancário e as citadas despesas pagas, configurando ausência de comprovação
devida da utilização dos recursos do Fundo de Financiamento de Campanha; k) foram
identificadas sobras de campanha no montante de R$ 260,00 (duzentos e sessenta
reais).

Na sentença (id. 43657098), integrada pelos embargos de declaração
(46657113), o Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas
apresentadas, diante da existência das inconsistências acima elencadas.

Em suas razões recursais (Id. 43657120), o recorrente alega que: i) há nos
autos documentação hábil que comprova e demonstra os gastos realizados, o que
supostamente não impediria a fiscalização das contas; ii) que os valores gastos foram
utilizados com despesas pessoais, de publicidade e de combustível; iii) que o valor de
saque retirado (R$3.000,00) foi destinado para fins declarados pelo candidato; iv) que
houve a demonstração dos gastos e da efetiva destinação dos recursos públicos,
inobstante a ausência de apresentação de instrumento de contrato; v) que as
inconsistências elencadas poderiam ensejar apenas aposição de ressalvas. Ao final,
requer a reforma da decisão de primeiro grau, para afastar-se a devolução dos valores
determinados que totalizam R$ 2.740,00 (dois mil setecentos e quarenta reais) ao
Tesouro Nacional.

Nas contrarrazões (id. 43657122), a Promotora Eleitoral em primeiro grau
pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, porque os recibos apresentados
não seriam suficientes para assegurar que os valores foram efetivamente destinados aos
fornecedores que os emitiram, o que comprometeria a confiabilidade das contas.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto, visto que o extrato
bancário e os dois recibos simples, citados pelo Recorrente, não são suficientes para
justificar a ampla gama de irregularidades verificadas em sua prestação de contas (id.
43683346).

É o relatório.

VOTO

II. O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, já que a decisão de primeiro grau foi publicada em 20 de
junho de 2023 (id. 43657118), sendo o recurso interposto em 23 de junho de 2023 (id.
43657118), dentro do tríduo legal, pelo que comporta conhecimento.

No mérito, o recorrente pretende a reforma da sentença para afastar o
recolhimento de R$ 2.740,00 (dois mil, setecentos e quarenta reais) ao Tesouro Nacional,
sustentando que "há nos autos documentação hábil à demonstração e comprovação dos
gastos, indicando-se a destinação dos recursos – ainda que manejados em espécie – aos
Num. 43745569 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:03:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314031645600000042704336
Número do documento: 23102314031645600000042704336
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:40:42

respectivos prestadores de serviços" situação que, apesar da inconsistência, "não impede
a fiscalização das contas prestadas pela Justiça Eleitoral”.

Dessa forma, o objeto do recurso centra-se, basicamente, na irregularidade
apontada no item 7.2 do parecer técnico conclusivo (id. 43657093) que apontou a
existência de despesas pagas com recursos do FEFC no valor total de R$ 2.740,00 (dois
mil, setecentos e quarenta reais), cujo pagamento ocorreu em espécie, sem trânsito pela
conta bancária de campanha, em contrariedade ao art. 38, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Além disso, no mesmo item, foi destacado que as despesas com pessoal não
foram detalhadas com a identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado, contrariando o preconizado pelo no art. 35, § 12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Diante da devolutividade do recurso, passa-se a analisar as duas
irregularidades decorrentes dos valores envolvendo o FEFC, sobre os quais foi
determinada a restituição ao Tesouro Nacional na r. sentença.

II.i. Pagamento de 100% das despesas contratadas em espécie

No item 7.2 do parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral da
176ª Zona Eleitoral de Curitiba (id. 43657093), constatou-se que a integralidade das
despesas financeiras da prestação ora analisada teve seu pagamento efetuado com
recursos em espécie, originários do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), afrontando o disposto no art. 38, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme
tabela a seguir:

Num. 43745569 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:03:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314031645600000042704336
Número do documento: 23102314031645600000042704336
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:40:42

O art. 38, da Resolução TSE nº 23.607/2019 impõe que cada despesa
realizada a título da campanha seja feita seguindo os moldes de pagamentos admitidos
em seus incisos, de forma a permitir o rastreamento do dinheiro pago ao seu real
fornecedor, conforme se infere da redação abaixo:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os
de pequeno vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art.
8º, ambos desta Resolução, só podem ser efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do
beneficiário;

III - débito em conta; ou

IV - cartão de débito da conta bancária.

§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado
diretamente por meio da conta bancária, vedado o pagamento em
espécie.

§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas
virtuais.

Ademais, a Resolução TSE nº 23.607/2019, em seus arts. 39 e 40, permite
que candidatos constituam reserva em dinheiro para efetuar pagamentos de gastos de
pequeno vulto em espécie, senão vejamos:

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o
órgão partidário e a candidata ou o candidato podem constituir
reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:
Num. 43745569 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:03:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314031645600000042704336
Número do documento: 23102314031645600000042704336
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:40:42

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos
contratados, vedada a recomposição;

II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem
previamente pela conta bancária específica de campanha;

III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado
mediante cartão de débito ou emissão de cheque nominativo em
favor da(o) própria(o) sacada(o).

Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente
não pode constituir Fundo de Caixa.

Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução,
consideram-se gastos de pequeno vulto as despesas individuais
que não ultrapassem o limite de meio salário mínimo, vedado o
fracionamento de despesa.

Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por
meio do Fundo de Caixa não dispensam a respectiva comprovação
na forma do art. 60 desta Resolução.

No caso em exame, analisando as informações constantes na presente
prestação de contas, vê-se que o recorrente efetuou espécie de formação de ‘FUNDO DE
CAIXA’ irregular com recursos do FEFC, mediante transferência da conta FEFC de
campanha via cheque para sua conta pessoa física, no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais), com os quais efetuou pagamentos a prestadores de serviço de sua campanha com
dinheiro em espécie.

No caso, o recorrente poderia ter declarado a constituição de fundo de caixa
no valor máximo de 2% dos gastos contratados, o que corresponderia a R$ 54,80
(cinquenta e quatro reais e oitenta centavos). Todavia, além de não constituir formalmente
o fundo de caixa, caso fosse considerada a constituição de tal fundo, o recorrente teria
extrapolado em R$ 2.685,20 (dois mil seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos)
o valor que poderia ter declarado, somados todos os pagamentos irregulares, conforme
apontado no Parecer Técnico Conclusivo.

Ademais, as despesas pagas em espécie no montante de R$ 2.740,00 (dois
mil, setecentos e quarenta reais) de forma irregular correspondem a 100% das despesas
contratadas, revestindo-se de gravidade suficiente a atrair a desaprovação das contas do
recorrente, como bem consignado na r. sentença recorrida.

Conquanto tenham sido apresentados alguns documentos de despesa para
comprovação dos pagamentos realizados em espécie utilizando recursos do FEFC, como
recibos - que serão analisados no próximo capítulo deste voto -e notas fiscais, entende-
se que não há como comprovar adequadamente tais gastos, uma vez que é impossível
rastrear o dinheiro – e, justamente por isso, na multicitada resolução há vedação ao
Num. 43745569 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:03:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314031645600000042704336
Número do documento: 23102314031645600000042704336
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:40:42

pagamento de despesas por essa via, ressalvada a utilização regular do fundo de caixa.

Essa Corte Eleitoral, em outras oportunidades, já considerou que a
comprovação de eventuais gastos afastaria a necessidade de restituição de valores ao
Tesouro Nacional, mas a posição que vigora é que o pagamento em espécie sem a
constituição regular de fundo de caixa impõe a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, como se vê:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. SAQUE EM ESPÉCIE DA CONTA
BANCÁRIA DO FUNDO PARTIDÁRIO SEM A CONSTITUIÇÃO DE
FUNDO DE CAIXA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 38 DA RESOLUÇÃO
TSE N. 23.607/2019. IRREGULARIDADE QUE COMPROMETE A
FISCALIZAÇÃO E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.1. Trata–se de prestação
de contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual no pleito
de 2022.2. O atraso na abertura da conta bancária de campanha,
por um curto período, pode ser ressalvado, caso não comprometa
a fiscalização e a efetiva análise das contas. Precedentes deste
Tribunal.3. O saque de recursos públicos da conta do Fundo
Partidário, sem a regular constituição de Fundo de Caixa,
configura irregularidade que viola frontalmente a
confiabilidade e a transparência das contas, bem como a
probidade e a moralidade no uso de dinheiro público.4. Contas
desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060246426, Acórdão
de , Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 124, Data 03/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
RECURSO. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO. DESPESA.
NOTA FISCAL. CIRCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. REGISTRO.
USO INDEVIDO. FEFC. IRREGULARIDADE. VALOR
PERCENTUAL. DIMINUTO. PROPORCIONALIDADE E
R A Z O A B I L I D A D E . A P R O V A Ç Ã O C O M R E S S A L V A .
DEVOLUÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL.1. A
omissão de despesas e o não cancelamento das notas fiscais,
aliado à ausência de registro no extrato eletrônico e/ou
constituição de fundo de caixa, denota que o pagamento foi
realizado com recursos que não transitaram pela conta
bancária oficial de campanha, caracterizando–os como
receitas de origem não identificada e impondo o recolhimento
de valor equivalente ao Tesouro Nacional.2. A deficiência na
Num. 43745569 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:03:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314031645600000042704336
Número do documento: 23102314031645600000042704336
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:40:42

comprovação documental dos gastos pagos com recursos do
FEFC sujeita o valor envolvido à devolução ao Tesouro Nacional.3.
Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser
aplicados para aprovar as contas quando a infração atinge
percentual diminuto. Precedentes.4. Contas aprovadas com
ressalvas, aliada à determinação de devolução e recolhimento ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060370705, Acórdão
de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023)

Repisa-se, a comprovação do pagamento das despesas por meio da
apresentação de simples recibos e notas fiscais não supre a falta de possibilidade de
rastreamento do destino dos recursos empregados, de modo que a mera constituição
irregular do fundo de caixa já acarreta a obrigatoriedade de recolhimento do valor
correspondente ao erário.

No entanto, há ainda outra irregularidade constatada com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento da Campanha – FEFC.

II.ii. Irregularidades na comprovação de despesas realizadas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha – FEFC

Ainda no item “7.2” do parecer técnico conclusivo emitido pelo Juízo da 176ª
Zona Eleitoral de Curitiba (id.43657093), verificou-se que as despesas com pessoal não
foram detalhadas com a identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado, contrariando o preconizado pelo no art. 35, § 12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

As despesas referentes à contratação de pessoal para a prestação de
serviços à campanha determinam a observância estrita dos requisitos constantes no
artigo 35, § 12, e no artigo 60, § 2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35 [...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por
meio de documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
Num. 43745569 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:03:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314031645600000042704336
Número do documento: 23102314031645600000042704336
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:40:42

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a
Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de
gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da
Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma
da legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser
realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a
descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do
destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Dessa forma os gastos realizados estariam irregulares, em afronta ao contido
no art. 53, II da Res.-TSE 23.607/2019, que estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Ademais, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário, a utilização irregular
enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-
TSE 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não
Num. 43745569 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:03:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314031645600000042704336
Número do documento: 23102314031645600000042704336
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:40:42

obsta que seja determinada a devolução dos recursos recebidos de
fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro
Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na
forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos
recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida,
a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da
Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.

Nesse sentido é a orientação deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. DIVERGÊNCIA E VARIAÇÃO DE
SALDO ENTRE PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA E
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. FALHA SUPRIDA MEDIANTE
RESSALVA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS.
MILITÂNCIA. APRESENTAÇÃO DE RECIBO SIMPLES.
INSUFICIENTE. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PROPRIEDADE OU POSSE DO BEM
NÃO COMPROVADA. RECURSOS PÚBLICOS. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
INCONSISTÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. FALHA
QUE NÃO OBSTOU A APRECIAÇÃO DAS CONTAS. DÍVIDA DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO
A R T I G O 3 3 D A R E S O L U Ç Ã O T S E N º 2 3 . 6 0 7 .
IRREGULARIDADE. PERCENTUAL DE 10,93%. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.1.
Quando justificada, a diferença de valores existente entre a
prestação de contas retificadora e a prestação de contas final,
referente aos gastos financeiros realizados em campanha, é falha
formal, sendo adequada a aposição de ressalva.2. Em se tratando
Num. 43745569 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:03:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314031645600000042704336
Número do documento: 23102314031645600000042704336
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:40:42

de gastos com uso de recursos provenientes do Fundo Partidário
ou FEFC, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
apresentação dos respectivos documentos fiscais ou contratuais.
Inteligência dos arts. 53, II, ¿c' e 60, caput e § 1º, ambos da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.3. A apresentação de recibo
simples é insuficiente para a comprovação do gasto eleitoral,
sendo necessária a apresentação concomitante do contrato
onde conste o detalhamento dos serviços prestados, os
moldes exigidos pelo art. 60, § 2º, da Resolução do TSE nº
23.607/2019.4. A regularidade do gasto com locação onerosa de
bens, tal qual a doação ou cessão temporária, depende de
comprovação inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou
cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica
cujo objeto social seja a locação. Precedentes desta Corte e do
TSE. Irregularidade que enseja a devolução de recursos para o
Tesouro Nacional.5. A irregularidade relativa aos gastos com
recursos do FEFC – Fundo Especial de Financiamento de
campanha, compreende um total de R$ 2.584,00 (dois mil
quinhentos e oitenta e quatro reais), o que representa 8,02% do
total das receitas recebidas – R$ 32.195,00 (trinta e dois mil cento
e noventa e cinco reais), devendo ser analisada em conjunto com
as demais.6. O atraso na entrega da prestação de contas parcial
ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos não impõe, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.7. No caso, a irregularidade é de
pequena monta, pois representa 0,48% do total da arrecadação,
mas a repercussão da irregularidade deve ser analisada com as
demais.8. A existência de dívidas de campanha sem a assunção
da dívida pelo partido político e a expressa anuência dos credores,
nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução TSE nº
23.607/2019, é falha grave que compromete a regularidade das
contas.9. Em que pese a incorreção ser de baixo valor, (R$
782,39), representando 2,43% da arrecadação, a falha deve ser
analisada em conjunto com as demais.10. No caso em apreço, a
despeito das falhas apontadas, tomadas em conjunto,
representarem 10,93% (R$ 3.520,39) do total arrecadado (R$
32.195,00), verifica–se que o percentual de irregularidades não se
afasta consideravelmente das balizas fixadas pelo TSE (patamar
de 10%) e não há indícios de má–fé do prestador, o que permite a
incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
e, portanto, a aprovação das contas com ressalvas. Precedentes
desta Corte.11. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356853, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023)
Num. 43745569 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:03:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314031645600000042704336
Número do documento: 23102314031645600000042704336
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:40:42

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35,
§ 12, E NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. RECURSOS DO FEFC. NÃO COMPROVAÇÃO.
RECOLHIMENTO IMPACTO PERCENTUAL RELEVANTE.
DESAPROVAÇÃO. 1. O contrato representativo de despesas com
pessoal deve detalhar a identificação integral dos prestadores, os
locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das
atividades executadas e a justificativa do preço contratado,
inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos
limites quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no recibo
deve constar, dentre outros elementos, o endereço e a assinatura
do prestador de serviços.2. A insuficiência da documentação
comprobatória dos gastos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC – configura irregularidade e
conduz à obrigatoriedade de recolhimento dos valores
correspondentes ao Tesouro Nacional.3. Contas desaprovadas,
com determinação de recolhimento de R$ 10.000,00 ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060370535, Acórdão
de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 108, Data 07/06/2023)

No caso em análise, os recibos apresentados estão em desacordo com os
requisitos previstos pela norma, uma vez que não possuem descrição dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da justificativa do preço contratado e endereço.

O fato de não ser exigível a apresentação de contrato, como alega o
recorrente, não exime o preenchimento de todos os requisitos legais no próprio recibo
eleitoral.

Apesar dos recibos (ids. 43656992 e seguintes) apresentarem valor do
serviço, o nome do emitente, as atividades desenvolvidas, o nome do recebedor, com
CPF e assinatura, os documentos não atendem integralmente o que determinam os arts.
35, § 12 e 60, § 2º, ambos da Res. TSE nº 23.607/2019, porque não constam as
seguintes informações: i) os locais específicos de trabalho; ii) as horas trabalhadas, não
apenas por período; iii) justificativa do preço contratado; iv) endereço dos prestadores de
serviço.

Os valores despendidos sem comprovação idônea atingiram R$ 2.080,00
(dois mil e oitenta reais), o que representa 75,91% dos gastos financeiros da campanha, o
que afasta a possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade e impõem a necessidade de restituição dos valores ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

No entanto, considerando que a devolução de valores ao Tesouro Nacional já
Num. 43745569 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:03:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314031645600000042704336
Número do documento: 23102314031645600000042704336
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:40:42

foi abordada no item anterior em razão da ausência de comprovação de despesas pagas
com recursos do FEFC, a fim de evitar um bis in idem, não há que se falar em devolução
de mais esse valor ao Tesouro Nacional.

Portanto, constatadas as irregularidades decorrentes das despesas pagas
com recursos do FEFC em espécie, em contrariedade aos arts. 38, 39 e 40, da Res. TSE
nº 23.607/20219, bem como a ausência de comprovação integral das despesas com
pessoal, nos moldes do arts. 39, § 12 e 60, § 2º, demandando, de fato, a restituição do
montante ao Tesouro Nacional, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, VOTO por conhecer e negar provimento ao recurso
interposto por EDMIR TOMAZ, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo da
176ª Zona Eleitoral.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR – Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600307-08.2020.6.16.0176 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES: ELEICAO 2020 EDMIR TOMAZ
VEREADOR, EDMIR TOMAZ - Advogados dos RECORRENTES: GRAZIELLE GRUDZIEN -
PR107204-A, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR86785-A, JULIANA COELHO
MARTINS - PR58491-A, VANIA DE AGUIAR - PR36400-A, FLAVIO PANSIERI - PR31150-A,
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, PEDRO FIGUEIREDO ABDALA -
PR90004-A, CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - PR96350-A, MARIELLA KRAUS - SC45746-A,
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 176ª ZONA
ELEITORAL DE CURITIBA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.10.2023

Num. 43745569 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:03:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314031645600000042704336
Número do documento: 23102314031645600000042704336
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:40:42